Tribunal: TJMT
Processo: 1004220-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004220-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), Fernando Jorge Bittencourt da Silva (AGRAVADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), JEFERSON NASCIMENTO BEZERRA - CPF: 854.443.241-72 (ADVOGADO), FERNANDO JORGE BITENCOURT DA SILVA - CPF: 140.360.101-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE READEQUOU O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO E CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR AO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS –SOMATÓRIO SUPERIOR A 08 ANOS – POSSIBILIDADE – ARTIGO 111 DA LEI 7.210/84 – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME FECHADO – PROCEDÊNCIA – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – AGRAVANTE IDOSO, CARDIOPATA, PORTADOR DE DIABETES E PROBLEMAS RENAIS – ANÁLISE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE OU DESCONTROLE DA COMORBIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRE QUE O REEDUCANDO NÃO RECEBERIA O TRATAMENTO INTRAMUROS –PROVIMENTO DO
AGRAVO.

Nos termos do artigo 111 da Lei no 7.210/84, quando houver mais de uma condenação, anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela unificação das penas, na forma do artigo 33 e seguintes do Código Penal.

No caso, restando, ainda, um saldo de pena a cumprir superior a 08 (oito) anos, imperiosa a fixação do regime fechado.

A soltura ou
prisão

domiciliar
em razão da
pandemia
do Covid-19, nos termos da Recomendação no 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, resta inviabilizada, porquanto
é apenas uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular, de forma a garantir não só a saúde, mas também a segurança da sociedade como um todo, não abrangendo reeducando que não comprove a gravidade do seu estado de saúde,
pois o fato de ser idoso, cardiopata, portador de diabetes e problemas renais, por si só, não é capaz de subsidiar o pleito de cumprimento da pena em prisão domiciliar. Ademais, não há nos autos nenhum documento indicando que o agravado não possa receber o tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0003019-87.2017.8.11.0017, que readequou o regime de cumprimento de pena do reeducando
Fernando Jorge Bitencourt da Silva
para o semiaberto, mantendo o seu cumprimento em prisão domiciliar (Id. 79558993).

Inconformado, o Órgão Ministerial insurgiu-se perante esta Corte, para reformar a decisão ora questionada, com a readequação do regime de cumprimento de pena do reeducando
Fernando
para o fechado e a expedição do competente mandado de prisão, pois, a pena remanescente do agravado após unificação de guias é superior a 08 (oito) anos (Id. 79558988).

Em resposta, o agravado pugna pelo não provimento do agravo interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada (Id. 79558989).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada (Id. 79558990).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 80191481), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Recurso de Agravo em Execução Penal – Não readequação do regime de cumprimento da pena em razão da pandemia mundial do Coronavírus – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – Pretendido aplicação do regime fechado para o cumprimento da pena –
Possibilidade
– Ainda que o agravado faça parte do chamado grupo de risco a Recomendação 62/2020 do CNJ prevê somente a revisão dos casos em que o recuperando esteja no cumprimento do regime aberto ou semiaberto, ou que então, teste positivo para o Coronavírus – Necessidade de avaliação caso a caso – Reeducando que não faz parte de nenhum dos requisitos para reavaliação dos casos previstos na Recomendação do CNJ –
Pelo provimento do recurso.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a decisão que readequou o regime de cumprimento de pena do reeducando Fernando Jorge Bitencourt da Silva para o semiaberto, mantendo o seu cumprimento em prisão domiciliar.

Extrai-se dos autos que o agravante possui pena remanescente de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de reclusão, após unificação de guias.

Entretanto, o juízo das execuções penais fixou o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Para melhor compreensão dos fatos, vejamos a decisão ora questionada:

“[...] Trata-se de Execução Penal oriundo da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, em que o Reeducando FERNANDO JORGE BITENCOUURT fora condenado a um total de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, dos quais, até o momento, cumpriu 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias, estando, atualmente, no regime aberto, conforme as condições estabelecidas em fls. 1154/1163.

Por sua vez, o Representante do Ministério Público Estadual pugnou pela intimação do Reeducando para dar continuidade ao cumprimento da pena, com as condições outrora fixadas, bem como a readequação do regime prisional, realizando-se novo cálculo de pena, haja vista o acréscimo de 03 (três) anos e 06 (seis) meses ao executivo, referente aos autos de código n.o 137362 (seq. 64).

Instada a se manifestar, a Defesa do Reeducando pugnou pela manutenção do regime atual de cumprimento de pena, tendo em vista que o Reeducando está inserido no grupo de risco da pandemia do Novo Coronavírus, na medida em que possui mais de 60 (sessenta) anos de idade e diversos problemas crônicos de saúde, dentre eles a hipertensão (seq. 69).

É o relatório do necessário. Fundamento e DECIDO.

Sem delongas.

Considerando o teor da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, a qual definiu recomendações aos Tribunais e magistrados do País, quanto à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo Novo Coronavírus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, entendo que assiste razão à Defesa.

Assim, com a informação de que o Reeducando possui mais de 60 (sessenta) anos de idade, diversas doenças crônicas, dentre elas doença cardíaca (conforme diversos documentos informações juntados ao longo dos autos), e tendo residência certa na presente Comarca (conforme informações extraídas do sistema SEEU), não verifico qualquer situação EXCEPCIONALÍSSIMA a impedir a manutenção da prisão domiciliar nas condições já fixadas em fls. 1154/1163, pois, ao menos por ora, é a medida mais sensata, considerando a situação alarmante que o País atravessa e o evidente perigo de contaminação.

Nessa esteira, DEFIRO o pedido de readequação do regime de pena de FERNANDO JORGE BITENCOUURT, nos termos do art. 118, II, da LEP, devendo o Reeducando
passar a responder no regime SEMIABERTO, nos mesmos termos anteriormente fixados
, pelos motivos expostos. [...]”
(Id. 79558998)

Pois bem.

Destaca-se que o reeducando foi condenado às seguintes penas:

I – Autos 2012/50133675620124047107 da 5a Vara Federal de Caxias do Sul, condenado pela prática do injusto descrito no artigo 12,
caput
, da Lei 6.368/76, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado;

II – Autos 0009861-56.2007.8.12.0001 da Vara Federal Criminal e Juizados Especiais Federal Adjunto de Caxias do Sul/RS, condenado pela prática do delito capitulado no artigo 12,
caput
, da Lei 6.368/76, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime fechado;

II – Autos 0000747-23.2017.8.11.0017 da 2a Vara Criminal de São Félix do Araguaia/MT, condenado pelo cometimento do delito tipificado no artigo 16,
caput
da Lei 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Conforme relatório da situação processual executória do agravado, este havia cumprido 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de sua reprimenda, remanescendo ainda um total de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias a cumprir (Id. 79558998, p. 123/129).

Nos termos do artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal,
“quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”
, cabendo ao juiz da execução penal, ao considerar o
quantum
total, determinar o novo regime de cumprimento de pena.

Nesse viés, o Juiz da Execução Penal, ao realizar o somatório das penas constantes nas três guias de execução, totalizou 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Registro que, conforme cálculo de penas acima mencionado, o réu cumpriu, até a data de 15 de julho de 2020, 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de sua reprimenda, restando um saldo de pena a cumprir de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias.

Dessa forma, necessária a fixação do regime fechado, em observância ao artigo 33, § 2o, alínea
“a”
, do Código Penal.

A propósito:

[...] Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal. Na espécie, com a unificação das penas, o quantum a ser descontado supera oito anos, sendo, portanto, incompatível a manutenção de regime diverso do fechado, não havendo que falar em constrangimento ilegal provocado pela regressão.
(HC 292.431/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016)

Em igual sentido:

[...] A superveniência de nova condenação demanda a unificação das sanções impostas e, a depender do quantum de pena resultante dessa operação, pode haver regressão de regime, conforme os arts. 111, parágrafo único e 118, inciso II, da Lei n. 7.210/84.
(AgRg no AgRg no HC 435.560/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018)

Em razão de tais argumentos e inexistindo afronta ao princípio da ressocialização, imperativa a fixação do regime prisional fechado.

Referente a pandemia da Covid-19, não se ignora a gravidade da situação vivenciada, principalmente diante da Lei Federal no 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto de Coronavírus, objetivando a proteção da coletividade, evitando a disseminação do aludido vírus.

Outrossim, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde acabou por declarar a situação de pandemia (enfermidade epidêmica amplamente disseminada) da COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus, reforçando a necessidade de adoção de medidas para contenção da circulação do vírus.

Desta forma, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62 do CNJ, em 17 de março de 2020, estabelecendo medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – COVID-19 - no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, recomendações que têm como finalidades específicas,
in verbis
:

“[...] I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;

II – redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; e

III – garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. [...]”

Ainda, a mencionada Recomendação, em seu artigo 5o, recomenda aos magistrados com competência sobre execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, consideram as seguintes medidas:

“Art. 5o- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.”

Todavia,
nota-se que a referida Recomendação
não tem a natureza de obrigar o Juiz da execução a determinar a soltura do paciente, devendo analisar com cuidado cada caso em específico.

Com efeito, a defesa informa que o agravado é idoso, cardíaco, portador de diabetes e problemas renais, todavia, essas condições por si só não representa um salvo-conduto indiscriminado.

Por outro lado, a Recomendação n. 91 do CNJ, estabelece que:

“Art. 1o Recomendar aos tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas adicionais à propagação da infecção pelo novo Coronavírus e suas variantes – Covid-19, no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, do sistema socioeducativo e Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTPs), considerando o atual contexto epidemiológico no país.

§ 1o As disposições da Recomendação CNJ no 62/2020 e suas atualizações permanecem aplicáveis no que couber, até 31 de dezembro de 2021, competindo a cada autoridade judicial e tribunal compatibilizá-las com o contexto epidemiológico local e a situação concreta dos casos analisados,
devendo ser observado que as medidas previstas nos arts. 4o e 5o da Recomendação no 62/2020 não se aplicam às pessoas condenadas por crimes
previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por
crimes hediondos
ou por crimes de violência doméstica contra a mulher...”

Ainda, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça e relator do
Habeas Corpus
567.408-RJ, em 20 de março de 2020, em apreciação liminar do pedido feito, consignou que:

“[...] A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal. [...]”

In casu
, o agravado
praticou dois crimes de tráfico de drogas
e
um de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, além de restar considerável prazo de pena a cumprir.

Bem ainda, não se observa nos autos qualquer documento que indique que o agravado não possa receber os cuidados necessários dentro da unidade prisional.

Renato Brasileiro trata sobre o assunto:

“não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença para grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que seu tratamento fosse prestado na sua própria residência. [...] Na mesma linha de raciocínio, porém no tocante à possiblidade de substituição da prisão penal pela prisão domiciliar, nos termos do art.117, inciso II, da LEP, sempre foi esse o entendimento jurisprudencial: “ser portador de doença crônica incurável não garante, por si só, o direito à prisão domiciliar , sendo indispensável a prova incontroversa de que o custodiado depende efetivamente de tratamento médico que não pode ser ministrado no estabelecimento penal”.
(LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de Processo Penal: volume único, 8o. Eds, ver., ampl, e atual, Salvador: ED. Juspodivm, 2020, pág. 1125 e 1126)

Nesse sentido:

[...] Embora o paciente seja idoso não há como beneficiá-lo com a prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ ou do art. 318 do CPP, porquanto o delito imputado (estupro de vulnerável) envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa e, inclusive, teria sido cometido em meio à pandemia do novo coronavírus e à adoção das medidas de isolamento social; além disso a i. defesa não comprovou as doenças crônicas que supostamente o acometem, tampouco que está com a saúde extremamente debilitada e impedido de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional,
tendo a d. autoridade tida por coatora esclarecido que no estabelecimento carcerário existe equipe médica disponível para realizar a medicação de uso continuo necessária, bem assim realizar os atendimentos ambulatoriais indispensáveis, e, ainda, que todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas para evitar a proliferação da COVID-19 no local, onde, inclusive, inexiste notícia de suspeita ou contaminação de algum preso pelo coronavírus, uma vez que tais fatores evidenciam o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício
. 2. Outrossim, diante de fortes evidências de que o suspeito é contumaz no cometimento de delitos dessa natureza, pois, além de responder a outra ação penal, também, por estupro de vulnerável, testemunhas teriam relatado que frequentemente atrai crianças e adolescentes para sua casa mediante a oferta de doces, presentes e aparelhos eletrônicos, a gerar um risco concreto de reiteração delitiva, não há como admitir que se aproveite da situação excepcional vivenciada para obter a liberdade ou prisão domiciliar, mesmo porque
a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, pois como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação
.
(N.U 1007842-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020) (negritou-se)

HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL. PACIENTE EM REGIME FECHADO. PRETENDIDA CONCESSÃO PRISÃO DOMICILIAR. CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. 1. Situação de emergência em saúde pública que ensejou a adoção de providências pelos três Poderes da República, em todos os entes da Federação, voltadas ao resguardo da população, sem descuidar de outros direitos e garantias fundamentais. 2. Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado. 3. Documento que não constitui, à toda evidência, instrução ou ordem para a soltura indiscriminada. Arcabouço legal que permanece vigente e deve continuar a ser aplicado. 4. Conclamação exarada em sede liminar e incidental na
ADPF no
347 que não foi referendada pelo Plenário
do E.
STF, a corroborar tal conclusão. 5. Provimento CSM no 2546/2020 que não tem aplicação no caso concreto. 6.
Autoridade apontada como coatora que cumpriu a citada Recomendação, ao analisar o pedido deduzido na origem à luz das circunstâncias
do caso concreto e concluir, ao final, pela necessidade da manutenção da prisão
do paciente
, que cumpre pena longa, por crimes graves, um deles equiparado a hediondo, e que não comprovou risco agravado à sua integridade física.
Alegada situação dos estabelecimentos prisionais e enfermidade de que acometido o paciente que não alteram tal conclusão, sobretudo porque restou comprovado que o paciente vem recebendo acompanhamento médico adequado no cárcere
. 7. Ordem denegada.
(TJSP; HC 2160061-97.2020.8.26.0000; Ac. 13808509; Presidente Prudente; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Rela Desa Gilda Alves Barbosa Diodatti; Julg. 30/07/2020; DJESP 05/08/2020; Pág. 2940) (negritou-se)

Convém ressaltar que o iminente risco de contaminação pelo vírus causador da covid-19 é ínsito à situação de pandemia atualmente vivenciada e não está adstrito ao ambiente das unidades prisionais, não sendo esta uma justificativa suficiente para a concessão de liberdade ao paciente, portanto não observo a necessidade de colocar o agravado em prisão domiciliar
.

A Recomendação no 62, do CNJ, que trata sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é apenas uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular, e não abrange réu que não se encaixa no grupo de risco.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou

provimento
a
o agravo em execução interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
para determinar o
regime fechado
de cumprimento de pena ao agravado
Fernando Jorge Bitencourt da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021